Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-62.2024.8.11.0013
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003677-62.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HORENILDO NASCIMENTO - CPF: 067.626.702-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0039-52 (APELADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Horenildo Nascimento contra sentença proferida na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Serasa S.A., sob a alegação de que seu nome fora indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes sem a devida notificação prévia exigida pelo art. 43, §2o, do CDC. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da notificação encaminhada por e-mail, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada exclusivamente por e-mail, com comprovação de envio ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, atende ao requisito legal previsto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o uso de correio eletrônico como meio idôneo de comunicação para fins de notificação prévia à negativação, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino.

4. O documento juntado aos autos pela requerida comprova o envio da notificação ao e-mail fornecido pelo próprio consumidor, acompanhado de parecer técnico atestando o efetivo recebimento.

5. O art. 43, §2o, do CDC exige que a notificação seja feita por escrito, mas não estabelece forma específica, razão pela qual é válida a comunicação eletrônica devidamente comprovada.

6. A Súmula no 404 do STJ reforça que não se exige aviso de recebimento na comunicação, bastando a demonstração de sua remessa ao endereço informado.

7. Ausente irregularidade na notificação, não se configura o dano moral, pois a inscrição em cadastro de inadimplentes foi precedida de comunicação válida, afastando a tese de dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, ou seu credor, e comprovada sua entrega.

2. A comunicação exigida pelo art. 43, §2o, do CDC prescinde de formalidades específicas, sendo suficiente a comprovação do envio por meio idôneo.

3. Inexistindo irregularidade na notificação, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
HORENILDO NASCIMENTO
contra sentença proferida na “Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
SERASA S.A
, que tramita perante a 2a Vara de Pontes e Lacerda - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

283516875 - ID de origem 189072698),

julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Condenou

a parte autora a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas, de exigência suspensa, na forma do art. 98, §3°, do CPC.

O apelante em suas razões
(ID.

283516876 - ID de origem 189628969) sustenta que a notificação prévia à negativação foi realizada exclusivamente por e-mail, o que não atende à exigência legal do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que requer comunicação escrita adequada e efetiva, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJMS, que rechaçam notificações eletrônicas como meio suficiente.

Aduz que a ausência de notificação válida enseja dano moral in re ipsa, conforme pacificado em recursos repetitivos, sendo cabível a compensação pelos prejuízos suportados e requer, ao final, o provimento integral do recurso para declarar a nulidade da inscrição, determinar sua exclusão e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 283516880 - ID de origem 192071628.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por Horenildo Nascimento em face de Serasa S.A.

Narra o autor que teve seu nome indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes mantido pela requerida, supostamente em decorrência de relação contratual com a empresa Jetto Meios de Pagamento Ltda., sob o contrato n.o 1287042, sem que tenha sido previamente notificado pela requerida, configurando, assim, falha na prestação de serviço.

O magistrado de 1o grau, em sentença, constatou que a requerida comprovou ter encaminhado notificação ao autor, conforme documento de ID 174738522, em prazo e forma regulares, não sendo exigível, conforme jurisprudência consolidada, o aviso de recebimento ou a repetição da notificação por outras entidades que eventualmente espelham a restrição.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na afirmação de que a notificação prévia à negativação foi realizada exclusivamente por e-mail, o que não atende à exigência legal do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sem delongas, verifica-se nos autos que a parte requerida logrou êxito em comprovar a efetiva notificação da parte autora acerca da anotação realizada em seu nome, nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, sob o ID. 283516866 - Outros documentos (11516601 07dw 0007 rs33) - ID de origem 174738527), consta documentação apta a demonstrar que a comunicação fora encaminhada à parte requerente por meio eletrônico, mais especificamente por correio eletrônico (e-mail), instrumento hábil para esse fim.

Além disso, o demandado juntou aos autos, sob o ID 283516861 – Outros Documentos (11516601 02dw 0002 parecer técnico ibp23104 v2 1), com ID de origem 174738506, parecer técnico que atesta o efetivo recebimento da correspondência pelo notificado, enviada ao endereço de e-mail por ele próprio fornecido.

Nesse espeque, a utilização de correio eletrônico, através de endereço fornecido pelo próprio consumidor, ou empresa credora, é meio idôneo de comunicação.

Ressalte-se que a comunicação prevista no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor prescinde de formalidades rigorosas. Importa destacar que, nos casos de notificação por correspondência materializada, não se exige sequer a comprovação do envio por meio de aviso de recebimento (A.R), sendo suficiente, conforme entendimento consolidado na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da postagem ao consumidor no endereço informado no contrato.

É, inclusive, entendimento desta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, § 2o, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.
A teor do art. 43, § 2o, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato” (RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22) (g.n).

Tais elementos demonstram o efetivo recebimento do e-mail pela plataforma de destino, afastando qualquer alegação de ausência de notificação prévia.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente da corte superior:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor . 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5 . Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

Diante disso, não há que se reconhecer qualquer ilicitude ou falha na comunicação prévia, tampouco é cabível a indenização por danos morais, porquanto a inscrição foi precedida de notificação válida, conforme entendimento deste sodalício e pelo STJ.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025